Tribunal: CARF
Processo: 10140.720546/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720546/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.623 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
LAURITA PLATZECK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
SUJEITO PASSIVO DO ITR.
Contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título, como definido em lei.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, com base no SIPT, se não existir comprovação efetiva que
justifique reconhecer valor menor.
ALEGAÇÃO ABSTRATA.
A mera alegação abstrata e sem qualquer elemento de prova não é suficiente
para a desconstituição do lançamento tributário. Não há fundamento fático que
autorize alteração ou cancelamento do lançamento original

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720546/2008-03
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720546/2008-03

Relatório
Contra a interessada supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 01 a 04, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício
2003, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
557.784,69, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Caramujo, com área de 5 .735,0 ha.,
NIRF 2.709.249-6, localizado no município de Corumbá/MS.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 02, a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e informação, em suma, de que, após
devidamente intimada, via postal, em 23/07/2008, a contribuinte não atendeu intimação,
deixando de comprovar o valor da terra nua declarado por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelece a NBR 14.653-3 da ABNT, razão pela qual o VTN foi arbitrado com base
em informação do Sistema de Preços de Terra da Receita Federal - SIPT, sendo utilizado o valor
de R$ 196,01 por ha. Instruíram o lançamento os documentos de fls. 06 a 71.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 05/12/2008 (fls. 05), a interessada
apresentou a impugnação de fls. 73 a 79, em 29/12/2008, acompanhada dos documentos de fls.
80 a 101, onde argumentou, em suma, o que segue:
=> o imóvel, de propriedade de três condôminos desde 27/12/1991, teve 75% de
sua área vendida pela interessada e outro condômino para José Carlos da Silva, por meio de
instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado em 16/12/2000, ficando o
condômino Edelgard Platzeck Schaer com 25% da propriedade, correspondente a 1.433,75 ha.;
conforme o contrato particular que apresenta, o comprador e seus sucessores devem integrar o
pólo passivo de qualquer processo relacionado ao imóvel a partir de dezembro de 2000, por força
do art. 34 do CTN e em consonância com o compromisso de compra e venda;
=> os julgados do STJ legitimam o compromissário-comprador como o
responsável pelo pagamento do tributo, o que demonstra que a apresentação da declaração e o
pagamento do ITR do imóvel passaram a ser de total responsabilidade dos novos detentores de
seu direito e posse, e esses requerem, em conjunto com os promitentes vendedores, sua inclusão
no pólo passivo do presente processo e outros eventualmente existentes relativamente ao imóvel
e ratificam a cláusula 33 do compromisso de compra e venda, onde se responsabilizam por
qualquer obrigação tributária, e requerem a remessa de intimações futuras para o endereço que
indicam;
=> quanto ao mérito, os compromissários-compradores requereram devolução do
prazo para apresentação de defesa, a fim de que lhes sejam garantidos os direitos constitucionais
do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, sob o argumento de que tomaram
conhecimento da intimação naquela ocasião e que discordam de seus termos, por ser baseada em
elementos fáticos inverídicos;
A DRJ Campo Grande, na análise da peça impugnatória manifestou seu
entendimento no sentido de que :

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720546/2008-03

=> o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, datado de
16/12/2000, carreado aos autos evidencia que a interessada e outro condômino se comprometem
a vender % do imóvel denominado Fazenda Caramujo para José Carlos da Silva (fls. 86/87). No
entanto a Certidão da matrícula imobiliária n° 14.771 de fls. 88 a 90, emitida em 16/12/2008,
comprova que o imóvel em questão continua figurando como propriedade da interessada e de
outros dois condôminos junto ao Registro de Imóveis. Consta ainda dos autos mapa para
levantamento georreferenciado do imóvel, elaborado em 2008, onde a interessada foi
identificada como a proprietária do imóvel. Enquanto não cancelado o registro em seu nome ou
transferida a propriedade sobre a totalidade do imóvel rural, o interessado continua sendo a
proprietário legítima do imóvel rural e o registro em vigor produz todos os efeitos legais, nos
termos da Lei n° 6.015, de 1973, art. 252. Assim, cabe reconhecer que a interessada é parte
legítima para figurar no polo passivo do lançamento em questão
=> quanto ao Valor da Terra Nua, VTN, o único item objeto de alteração no
lançamento de ofício, não foi apresentada comprovação que justifique alteração do valor aceito
pela autoridade fiscal. O procedimento utilizado pela fiscalização para apuração do VTN, com
base nos valores constantes em sistema da Receita Federal, encontra amparo no art. 14 da Lei n.°
9.393/1996A . determinação para alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados
recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra nua da
base de declarações do ITR constou do art. 3° da Portaria no. 447 de 28/03/2002. O valor do
SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes
para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que o valor apurado pela fiscalização
fica sujeito a revisão quando o contribuinte logra comprovar o VTN efetivo de seu imóvel. Para
o lançamento em questão, a autoridade fiscal considerou o menor valor de terras, por aptidão
agrícola, para o município de Corumbá/MS, extraído do SIPT, que corresponde à média das
DITRs processadas do município, R$ 196,01 por hectare, como informado na descrição dos
fatos.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das nonnas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados..
A interessada se limitou a alegar que o lançamento foi baseado em elementos
fáticos inverídicos, não tendo apresentado laudo de avaliação, elaborado de acordo com as
normas da ABNT, para comprovar o VTN que entende ser o efetivo do imóvel.
Diante de todo o exposto, alterou-se alguns dados considerados no lançamento de
ofício, a partir do Demonstrativo de Apuração do ITR de fls. 03, cabendo esclarecer que, apesar
da redução da área de benfeitorias, a inclusão de outras áreas não declaradas resultou no aumento
do grau de utilização e redução da alíquota de cálculo do imposto.
Determinou a DRJ que do imposto apurado fosse deduzido o imposto reconhecido
pela contribuinte, recolhido em 28/11/2008, no valor original de R$ 1.568,91, o que reduz a
diferença de imposto devido a ser mantida no lançamento de ofício para R$ 26.927,46, sobre o
qual incide multa de ofício e juros de mora como indicado na Notificação de Lançamento.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720546/2008-03

Assim, rejeitadas as preliminares arguidas e, no mérito, foi julgado procedente em
parte a impugnação, mantendo em parte a exigência
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando as suas
alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Do ônus probatório. Meras alegações. Determinação do VTN

Como dito no relatório acima, o único ponto controverso foi acerca do VTN
considerado e polo passivo da obrigação tributária.

Vimos que a interessada se limitou a alegar que o lançamento foi baseado em
elementos fáticos inverídicos, não tendo apresentado laudo de avaliação, elaborado de acordo
com as normas da ABNT, para comprovar o VTN que entende ser o efetivo do imóvel.

Desta feita, entendo ser totalmente coerente a definição do VTN com base no
SIPT pois não foi apresentada comprovação que justifique alteração do valor aceito pela
autoridade fiscal.
Quanto a tentativa de incluir no polo passivo do promitente comprador, a
despeito da tentativa da Recorrente, não merece prosperar eis que a lei determina claramente o
contribuinte como o proprietário, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título. E fora objetivamente evidenciado pela DRJ que todos os documentos apresentados
apontam a contribuinte como a proprietária do terreno.

O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao seu descumprimento.
A despeito da ausência de intenção em lesar o Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720546/2008-03

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual. Poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar suas
alegações, ou boa fé em cooperar com a fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720546/2008-03

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital